Tribunal: STF
Processo: ARE 1591888
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DE MUNICÍPIO.  EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. 
1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade do município para a execução de julgado proferido em Ação Civil Pública, que vise o ressarcimento de valores do FUNDEF. 
2. O egrégio Supremo Tribunal Federal entende que o Município tem legitimidade para executar a sentença proferida em Ação Civil Pública, que vise o ressarcimento de verba do FUNDEF, por ser o titular do interesse discutido, sendo o destinatário das verbas executadas em discussão, nos termos do art. 97 da Lei nº 8.078/1990. 
3. Nesse sentido: ‘A autorização concedida nos autos da STP 88, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, caracteriza-se sua legitimidade para agir’ (STP 42 AgR, Relator Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, DJe de 10/03/2021). 
4. Apelação provida” (fl. 4, e-doc. 18).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).

2. No recurso extraordinário, a União alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 129 da Constituição da República, sob o argumento de que “o MPF não pode defender interesses de Municípios por ausência de legitimação e vedação constitucional” (fl. 9, e-doc. 28).

Sustentou que, “no caso dos autos, não obstante se vislumbre interesse indireto do município, este não possui legitimidade executiva, tendo em vista a impossibilidade de o MPF representar interesses municipais. Reitere-se: o único ‘legitimado’ para execução do julgado dessa ação coletiva é o próprio Ministério Público, que, inclusive, já iniciou a fase executiva desde abril de 2016” (fl. 10, e-doc. 28).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal (e-doc. 34).

Neste agravo, a agravante afirma que “o precedente utilizado pela 
Vice-Presidência se trata de entendimento firmado em sede de agravo interno contra decisão monocrática da Presidência do Supremo Tribunal Federal em julgamento de pedido de suspensão de tutela provisória. De acordo com dados extraídos do sítio oficial do STF, não há qualquer informação que se permita concluir que o recurso acima tenha sido julgado após afetação como repercussão geral (e nem poderia, já que a repercussão geral é própria do recurso extraordinário) ou como recurso repetitivo, nos termos do art. 928 do CPC” (fl. 6, e-doc. 37).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. No caso presente, o Tribunal de origem, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concluiu pela legitimidade do Município agravado para a execução de julgado proferido em ação civil pública visando ao ressarcimento de valores do FUNDEF, nos seguintes termos:
“O egrégio Supremo Tribunal Federal entende de que o Município tem legitimidade para a execução de julgado em Ação Civil Pública, que vise o ressarcimento de verba do FUNDEF, por ser o titular do interesse discutido, sendo o destinatário das verbas executadas em discussão, nos termos do art. 97 da Lei nº 8.078/1990. Confira-se: (...) Ante o exposto, dou provimento à apelação para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento” (fls. 1-3, e-doc. 19).

6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de terem os Municípios legitimidade para propor execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal referente a verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade de Município para executar sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF. Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a legitimidade do Município de Riacho de Santana/RN para executar título judicial proveniente de Ação Civil Pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. O recorrente argumenta contra a legitimidade do Município para a execução individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para executar individualmente sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF, em conformidade com a jurisprudência do STF. III. Razões de decidir 4. O STF possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao ressarcimento de verbas do FUNDEF. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que admite a execução de decisões judiciais coletivas por municípios, especialmente em questões financeiras relacionadas ao federalismo fiscal e ao direito à educação. 6. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.488.341-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada em demandas envolvendo verbas do FUNDEF, consolidou-se no sentido de que a legitimidade do Ministério Público Federal para a execução da sentença coletiva não obsta a legitimidade dos Municípios para promover a execução de julgado em ação civil pública. Nesse sentido: STP 656 AgR, Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2021, Tribunal Pleno; Rcl 62260 Ref, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje de 9/11/2023; ARE 1.484.815, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/6/2024. 2. Conforme assentado pela reiterada jurisprudência desta CORTE, tanto o Ministério Público Federal, como os Municípios, detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a verbas do FUNDEF. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.529.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.4.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e processual civil. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Cumprimento de sentença. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Execução de título judicial. FUNDEF. Ressarcimento de valores. Legitimidade ativa dos municípios. Precedentes. 1. Para superar a compreensão do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal com relação à caracterização da litispendência, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e reexaminar as provas dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, os municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. 3. Agravo regimental parcialmente provido” (RE n. 1.497.507-AgR, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para a apreciação do pedido de suspensão, máxime quando o litígio versa questão diretamente vinculada ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. 2. In casu, a controvérsia deriva da legitimidade ou não do Município interessado para promoção de cumprimento de sentença coletiva, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF. 3. A autorização para que o Ministério Público Federal prossiga com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. 4. Agravo Interno desprovido” (STP n. 656-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.12.2021).
7. Como assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide na espécie a sua Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Este Supremo Tribunal concluiu que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora